Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704999-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Daycoval S/A Embargados: BrB Banco de Brasília S/A Banco Santander (Brasil) S/A Banco Itaú Consignado S/A Banco Bradesco S/A Banco Pan S/A Cartão BrB S/A Virmondes Gonçalves da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Daycoval S/A contra o acórdão que concedeu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado por Virmondes Gonçalves da Silva (Id. 36557190). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator